Tribunal: TJDFT
Processo: 0002334-37.2016.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EX-CASAL. IMÓVEL. PATRIMÔNIO EXCLUSIVO DO APELADO. COISA JULGADA. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM A REFORMA DO BEM. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. SUPOSTA CONTRIBUIÇÃO PARA PARCELAS DO FINANCIAMENTO DO IMÓVEL. RESSARCIMENTO INCABÍVEL. INDENIZAÇÃO PELA VALORIZAÇÃO DO BEM. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra seu ex-namorado, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, apenas para condenar o réu, ora apelado, ao pagamento do valor de R$6.917,52 (seis mil novecentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos), corrigidos pelo INPC desde o desembolso e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
2. Nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável n. 2013.01.1.041888-6, já transitada em julgado, foi expressamente assentada a inexistência de união estável entre a apelante e o recorrido. Ainda naqueles autos, foi pontuado que o imóvel no qual o ex-casal residia pertence exclusivamente ao apelado. É incabível, portanto, nos moldes do art. 502 e seguintes do CPC, qualquer rediscussão nestes autos quanto à titularidade do referido apartamento, porque tal matéria já se encontra albergada pela coisa julgada.
3. A autora, ora apelante, deve ser ressarcida pelas despesas por ela assumidas com a reforma do apartamento no qual residia com o ex-namorado, ora apelado, sob pena de indevido enriquecimento sem causa por parte do recorrido, vedado pelo art. 884 e seguintes do Código Civil. Se não demonstrado pela apelante o efetivo desembolso de valores, a título de reforma do referido imóvel, para além daqueles já contemplados na condenação, não há falar em reforma da r. sentença quanto ao aspecto.
4. Se não evidenciado que a reforma realizada no imóvel resultou em efetiva valorização do bem, tampouco que a apelante tenha desembolsado quaisquer valores com a finalidade de custear parte das parcelas relativas ao financiamento do referido apartamento, revela-se adequada a r. sentença, ao julgar improcedentes os pedidos de ressarcimento relativos aos mencionados aspectos.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.